Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700635-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA MENEZES NORONHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face de JULIANA MENEZES NORONHA, ante a decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos matérias e morais movida pela Agravada em face da Agravante, processo n. 0711967-31.2020.8.07.0001, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na inicial para bloquear a quantia de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) nas contas correntes das rés que, juntamente com a Agravante, compõem o polo passivo da ação, seguintes termos (ID 62160270 na origem): Recebo a emenda de ID 62112163, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 62112164. A prova documental, que instruiu a exordial, enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado pela autora para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto por meio do bloqueio de quantia em dinheiro, nas contas correntes das rés, através do sistema BACENJUD. Isso porque, a autora, em virtude de operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, promoveu, nos dias 14/01/2020 e 06/12/2019, a transferência das quantias de R$ 3.900,00 (ID 61931346) e R$ 9.000,00 (ID 61931347) para conta corrente de titularidade da segunda ré, mediante o compromisso da primeira ré de promover a entrega dos valores de USD 1.000,00 (ID 61929544) e USD 2.500,00 (ID 61931345), respectivamente em 12/03/2020 e 07/04/2019. Ocorre que, esses valores não foram entregues à autora, que não teria proveito em mentir à autoridade policial (ID 61931349), sob pena de apuração da prática do crime de denunciação caluniosa. Oportuno observar, ainda, que, além da primeira e segunda rés, a terceira e a quarta requeridas, também, integraram a cadeia de fornecimento do referido serviço de câmbio; pois essas requeridas, seja no período da contratação ou, ainda, no momento da execução da operação de câmbio contratada pela autora, mantinham com a primeira ré vínculo de correspondente cambial, conforme se depreende do documento de ID 61931359. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, caracterizado o vício do serviço destinado à operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, a autora tem direito de exigir da primeira e segunda rés a imediata restituição da quantia paga (art. 20, caput, inciso I e § 2o, do CDC); sendo que, em decorrência da inequívoca relação de consumo, as demais requeridas, por terem integrado a cadeia de prestação do sobredito serviço na qualidade de correspondentes cambiais, são solidariamente responsáveis por aquela restituição, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC. Se não bastasse a constatação da probabilidade do direito à imediata restituição da quantia paga pela autora, há perigo de dano, na medida em que através das mensagens eletrônicas constantes do ID 61931357, é possível verificar que a primeira ré encerrou suas atividades empresariais sem disponibilizar meio eficiente de contato aos seus clientes, com o que deixou de promover a restituição das quantias recebidas nas operações de câmbio contratadas por diversos consumidores, que, por isso, instauraram demandas judiciais para exigir ressarcimento dos seus danos (ID 61931362, ID 61931364, ID 61931365 e ID 61931368), cujo montante é bastante expressivo (ID 61931356). Assim, considerando que a autora está desprovida de informações adequadas e, também, de garantias efetivas da existência de patrimônio suficiente para resguardar a recomposição do seu prejuízo, viável se apresenta a medida cautelar de arresto consistente no bloqueio de quantia em dinheiro existente nas contas correntes das rés, conforme pleiteado na inicial. Com esses fundamentos e, ainda, atento ao fato de que as razões constantes da petição de ID 62076047 não desconstituem os motivos determinantes desta decisão, tanto que, sem situação idêntica, o e. TJDFT não acolheu as teses da terceira ré (ID 62128752), DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na inicial (ID 62112164 - Pág. 20, letra “a”), para, em consequência, requisitar o bloqueio da quantia de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) nas contas correntes das rés, conforme documento em anexo. Aguarde-se por 05 (cinco) dias. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela autora às rés. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se a primeira, segunda e quarta rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Com relação à terceira ré, considerando que houve o seu comparecimento espontâneo (ID 62076047), declaro, com fundamento no art. 239, § 1o, do CPC, suprida a falta da sua citação, com atenção para o fato de que, ante a pluralidade de réus, o seu termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, também observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Segundo o juízo a quo: (i) a prova documental que instruiu a exordial enseja a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar; (ii) a Agravada adquiriu moeda estrangeira e promoveu, nos dias 14/01/2020 e 06/12/2019, a transferência das quantias de R$ 3.900,00 (ID 61931346 na origem) e R$ 9.000,00 (ID 61931347 na origem) para conta corrente de titularidade da segunda ré, mediante o compromisso da primeira ré de promover a entrega dos valores de USD 1.000,00 (ID 61929544 na origem) e USD 2.500,00 (ID 61931345 na origem), respectivamente em 12/03/2020 e 07/04/2019; (iii) tais valores não foram entregues à Agravada, ensejando o registro de ocorrência policial para apuração do evento ((ID 61931349); (iv) a Agravante integra a cadeia de fornecimento do serviço de câmbio, sendo a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (v) restou caracterizado vício do serviço, (vi) existe perigo de dando, uma vez que a primeira ré no processo de origem encerrou suas atividades sem disponibilizar meio eficiente de contato aos seus clientes, deixando de restituir as quantias recebidas nas operações de câmbio contratadas por diversos consumidores; (vi) há notícia do ajuizamento de várias demandas judiciais para exigir ressarcimento dos seus danos (ID 61931362, ID 61931364, ID 61931365 e ID 61931368), cujo montante é bastante expressivo (ID 61931356), IDs todos da origem. A Agravante, em petição posterior ao ajuizamento da presente demanda (ID 16037043), acosta decisão exarada por ocasião da análise do agravo n. 0710786-95.2020.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Fábio Eduardo Marques (ID 16037045), também fazendo isso no ID 16037046, onde acosta decisão de lavra da Desembargadora Simone Lucindo no agravo de instrumento n. 0711614-91.2020.8.07.0000, procedendo da mesma forma em relação à petição constante no ID 16101843, onde acosta decisão exarada em sede de agravo de instrumento n. 0700635-36.2020.8.07.9000, também distribuído para a Desembargadora Simone Lucindo. Em face da especificidade do caso em tela, que envolve (a) a discussão de uma questão relativa a um cenário fático compartilhado com demais titulares indeterminados (consumidores) em termos de serviço de fornecimento de câmbio; (b) interesses difusos, que se comunicam em face das disposições consumeristas em razão da ligação fática entre os titulares indeterminados que acionaram o Judiciário (art. 81, parágrafo único, I do CDC); (c) o carreamento, não de uma, mas de três decisões consignando a pretensão satisfeita da Agravante, em petições avulsas e fora do presente agravo de instrumento; (d) e, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, INTIME-SE a Agravante, de acordo com o art. 10 do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em face de tal incidente processual e a respeito de potencial subsunção do cenário fático-jurídico aos termos do art. 55, §3o do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020 15:14:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador